Tribunal: TJBA
Processo: 8039136-76.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039136-76.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
AMANDA ALVARENGA CAMPOS VELOSO, BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO, ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE

AGRAVADO: SERGIO LUIS CRUZ SILVA

Advogado(s)
:
VIVALDO OLIVEIRA MACIEL

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PORTABILIDADE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. RETENÇÃO INDEVIDA DE PROVENTOS PELO BANCO. RESOLUÇÃO BACEN Nº 4.292/2013. DIREITO DO CONSUMIDOR À LIVRE ESCOLHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NATUREZA ALIMENTAR DOS VALORES.
ASTREINTES.
CABIMENTO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.

Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para determinar a abstenção de retenção e redirecionamento de valores de benefício previdenciário do autor, assegurando a portabilidade para instituição de sua livre escolha, sob pena de multa cominatória fixada em R$ 3.000,00 por ato de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

Discute-se:
(i) a legalidade da determinação de abstenção de retenção de proventos previdenciários e de garantia da portabilidade em favor do beneficiário;

(ii) a adequação do valor da multa cominatória fixada pelo juízo a quo.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.

A decisão agravada encontra-se amparada em documentação idônea apresentada pelo agravado, que demonstra o exercício regular do direito de portabilidade previsto na Resolução BACEN nº 4.292/2013 e a resistência da instituição financeira em cumpri-lo.

4.

O Código de Defesa do Consumidor garante a liberdade de escolha do prestador de serviços (art. 6º) e veda práticas abusivas (art. 39, I), sendo abusiva a conduta de obstar a portabilidade.

5.

O caráter alimentar dos proventos previdenciários e a vulnerabilidade do agravado (aposentado por invalidez e pessoa com deficiência) evidenciam o
periculum in mora
, justificando a manutenção da tutela de urgência.

6.

Quanto à multa cominatória, embora cabível nos termos do art. 537 do CPC, o valor de R$ 3.000,00 por ato de descumprimento revela-se excessivo, impondo-se a redução para R$ 1.000,00, limitada ao teto de R$ 30.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7.

Recurso parcialmente provido para reduzir a multa cominatória para R$ 1.000,00 por ato de descumprimento, limitada a R$ 30.000,00, mantendo-se, no mais, a decisão agravada.

Tese de julgamento:

1.

A instituição financeira não pode reter ou impedir a portabilidade de benefício previdenciário regularmente requerida pelo titular, nos termos da Resolução BACEN nº 4.292/2013 e do Código de Defesa do Consumidor.

2.

As
astreintes
constituem meio legítimo de coerção judicial, podendo ser reduzidas, inclusive de ofício, quando fixadas em patamar excessivo, de modo a preservar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 995, parágrafo único, 1.019, I, 300, §3º, e 537; CDC, arts. 6º e 39, I; Resolução BACEN nº 4.292/2013.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP, Apelação Cível nº 1013687-67.2020.8.26.0344, Rel. Des. Nuncio Theophilo Neto, j. 02.05.2023; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8053390-25.2023.8.05.0000, Rel. Des. Marta Moreira Santana, j. 07.06.2021; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8024939-87.2023.8.05.0000, Rel. Des. Cláudio Cesare Braga Pereira, publ. 20.05.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

8039136-76.2025.8.05.0000
,

da Comarca de
Chorrochó
, em que são partes, como
AGRAVANTE,

BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
, e
AGRAVADA,
SÉRGIO LUIS CRUZ SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos da sua Turma Julgadora, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto condutor.